Tribunal: STF
Processo: HC 266501
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Absolvição. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandre Chub Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.039.452/SP (evento 30, fls. 88-91).



    O paciente foi condenado à pena de doze (12) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (evento 4, fls. 160-4 ). 



    No presente writ,a Defesa sustenta a possibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal diante da existência de flagrante ilegalidade. Aduz insuficiência do acervo probatório para subsidiar a condenação do paciente, porquanto baseada exclusivamente em elementos informativos, não submetidos ao contraditório e à ampla defesa, e testemunhos indiretos. Requer, em medida liminar, a imediata suspensão do cumprimento da pena imposta e, no mérito, a concessão da ordem para anular os acórdão impugnados e absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 30, fl. 88):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. No caso, além de a condenação proferida pelo Tribunal do Júri já ter transitado em julgado, a revisão criminal nem sequer foi conhecida. 



    3. Ademais, pretende a defesa, indevidamente, o revolvimento de todo o acervo probatório, a fim de demonstrar a sua fragilidade, o que não se admite na via eleita, a qual não se coaduna com a dilação probatória. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 30, fls. 89-91):



    “(...)



    Não assiste razão à defesa.



    Preliminarmente, destaco que, de fato, houve a interposição e o julgamento do agravo regimental manejado pela defesa contra a decisão que indeferiu liminarmente o pedido de revisão criminal.



    Assim, não remanesce o fundamento de que o presente writ investiria contra decisão monocrática.



    Não obstante, da leitura do respectivo acórdão, constata-se que não houve o enfrentamento da tese objeto desta impetração, pois o voto condutor se limitou a consignar que, "em Juízo de retratação e a despeito da argumentação do agravante, mantenho a decisão monocrática proferida a fls. 1.861/1.863 pelos próprios fundamentos e encaminho as razões de recurso à análise do 5º Grupo de Direito Criminal, propondo que seja negado seguimento à revisão criminal ajuizada, a teor do artigo 255 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo" (e-STJ fl. 1948).



    Ou seja, cuida-se de hipótese configuradora de supressão de instância. 



    No mais, mantém-se a decisão ora agravada.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    (...)



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Contudo, pretende a defesa, indevidamente, o revolvimento de todo o acervo probatório, a fim de demonstrar a sua fragilidade, o que não se admite na via eleita, a qual não se coaduna com a dilação probatória. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.”



    (HC 259412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 257638 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025)



    Ademais, as matérias defensivas trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “da leitura do respectivo acórdão, constata-se que não houve o enfrentamento da tese objeto desta impetração, pois o voto condutor se limitou a consignar que, "em Juízo de retratação e a despeito da argumentação do agravante, mantenho a decisão monocrática proferida a fls. 1.861/1.863 pelos próprios fundamentos e encaminho as razões de recurso à análise do 5º Grupo de Direito Criminal, propondo que seja negado seguimento à revisão criminal ajuizada, a teor do artigo 255 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo" (e-STJ fl. 1948). Ou seja, cuida-se de hipótese configuradora de supressão de instância.”.



    Nesse contexto, mais uma vez o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    De qualquer maneira, ainda que superados os referidos óbices, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus.



    Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, “Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes” (HC 246.969-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes” (RHC 251.937-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.03.2025); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas” (HC 249.231-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025); “O acolhimento do pedido de absolvição demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 230.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (RHC 205.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente